Tribunal: STF
Processo: HC 182829
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Luiz Fernando Marques Gomes de Oliveira em favor de Allan Faustino Motta e de Diego Faustino Motta, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, que não conheceu do agravo regimental no HC 537.361/SP. 
    O Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marília/SP julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar os pacientes às penas de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), e absolver quanto ao delito de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006).
    Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao recurso ministerial para afastar a incidência do redutor previsto no art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006, redimensionando a pena do crime de tráfico de drogas para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses e condenar os pacientes à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão pelo delito de associação para o tráfico.
    Irresignada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu do HC 537.361. Ato contínuo, a Defesa manejou, sem sucesso, agravo regimental.
    No presente writ, o Impetrante sustenta inidônea a fundamentação quanto à condenação dos pacientes pelo crime de associação para o tráfico. Alega a possibilidade de aplicação da causa de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. Argumenta a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade e bons antecedentes. Requer, em medida liminar e no mérito, redimensionamento da pena.
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do acórdão recorrido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.
    1. Os agravantes limitaram-se a reiterar as teses já expendidas, não logrando êxito em rebater os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça – STJ.
    2. Agravo regimental não conhecido”.
    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018). 
    Em relação à condenação pelo delito de associação para o tráfico, o acórdão condenatório destacou ‘o liame associativo mediante verdadeiro compartilhamento de tarefas entre os acusados, ficando provada a conjugação de esforços para a realização do comércio proscrito, atividade esta que evidentemente não seria esporádica, observando-se, para tanto, os dizeres do agente policial Cláudio no sentido de que os acusados eram conhecidos dos meios policiais pela prática da narcotraficância, havendo suspeitas de que a mercancia espúria se realizava na residência de ambos, onde foram localizadas duas grandes porções de maconha, além de uma balança de precisão, tendo, ainda, sido encontradas três mudas de maconha nos fundos do imóvel’.
    Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o acórdão estadual, uma vez que ‘No caso dos autos, o julgamento colegiado indicou a estabilidade e a permanência exigidas para a tipificação da infração penal análoga ao delito em tela. Assim, é certa a impossibilidade de revisão desse entendimento, que demandaria incursão probatória, inadmissível em habeas corpus’.
    Na linha do ato dito coator, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, ou seja, pela absolvição do crime tipificado no art. 35 da Lei 11.343/2006, imprescindível o reexame e valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita (HC 130.486-AgR/SP, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 27.9.2018; RHC 161.459/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 10.9.2018; HC 147.064/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 26.02.2018).
    Nesse prisma, “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012).
    Aliás, o Tribunal de Justiça ainda consignou que ‘a condenação pelo delito de associação para o tráfico ilícito de drogas evidencia a dedicação dos réus à atividade criminosa, inviabilizando, portanto, a aplicação da causa de diminuição de pena inserta no § 4.º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006’. De igual modo, o Superior Tribunal de Justiça asseverou que ‘a condenação pela prática do crime de associação para o tráfico obsta o reconhecimento da minorante prevista no § 4º do art. 33 daquela norma, ante a dedicação à atividade criminosa inerente ao delito’.
    Nessa linha, a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que “A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita” (RHC 140.006-AgR/MS, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 15.12.2017); “A invocação pelas instâncias ordinárias de que o paciente se dedicava à atividade criminosa obsta, de fato, a aplicação da benesse do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo certo que afastar essa premissa demandaria o reexame dos fatos e das provas, o qual o habeas corpus não comporta” (HC 141.292/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 23.5.2017).
    Em relação ao pleito de redimensionamento da pena, a jurisprudência desta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a revisão da pena fixada nas instâncias ordinárias é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 12.4.2018). Precedentes: RHC 115.213, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 26.6.2013 e RHC 100.837-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 03.12.2014. 
    Além disso, a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 140.006-AgR, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 15.12.2017). No mesmo sentido, cito: HC 146.977-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 09.4.2018 e RHC 152.036-AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 12.4.2018.
    De todo modo, conforme registrado pelas Cortes anteriores, ‘não se mostra desarrazoado, excessivo ou desproporcional o aumento da pena-base, tendo em vista a elevada quantidade e o grau deletério da droga apreendida, conforme dispõe o art. 42 da Lei n. 11.343/06’.
    Nesse contexto, assento que a invocação da natureza e da quantidade da droga, como fundamento da exasperação da pena-base, configura vetor suficiente a justificar a fixação da reprimenda acima do mínimo legal, tendo em conta o disposto no artigo 42 da Lei de Tóxicos (que prevê, na fixação das penas de tráfico, preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente). No mesmo sentido: RHC 153.197 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe-072 16.4.2018 e RHC 140.006 AgR, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe-289 15.12.2017.
    Registro, ainda, que inexiste bis in idem entre a valoração da quantidade e natureza da droga na dosimetria da pena e na fixação do regime de cumprimento da pena -“o regime inicial de cumprimento da pena deve observar o disposto no art. 33, § 3º, do Código Penal, e no art. 42 da Lei nº 11.343/06, que expressamente remetem às circunstâncias do crime (art. 59, CP) e à natureza e à quantidade da droga. Logo, não há que se falar em bis in idem na valoração negativa desses mesmos vetores na majoração da pena-base e na fixação do regime prisional mais gravoso” (HC 132.904/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 11.10.2016). No mesmo sentido, os julgados: HC 130.592/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 11.10.2016; HC 133.752/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 10.6.2016; HC 124.108/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 13.11.2014; e RHC 122.804/MT, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 14.10.2014. 
    Nesse contexto, permanecendo inalterada a reprimenda em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, mantido o regime prisional fechado (art. 33, § 2º, ‘a’, do Código Penal).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 06 de abril de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora